Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. As questões afetas ao excesso de execução já foram há muito discutidas e decididas nos autos originários, cabendo salientar que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, esta, uma vez decidida nos autos, sujeita-se à preclusão, sendo defeso, processualmente, a rediscussão do que já restou decidido (art. 507, CPC).
2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que dispõe o devedor no processo de execução, admitida tão-somente quando desnecessária qualquer dilação probatória. Precedentes.
3. Tendo em vista a necessidade de dilação probatória a fim de apurar a fim de apurar os cálculos que repercutirão no valor da dívida, assim como compensação de créditos, a rejeição da objeção de pré-executividade é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.